Tribunal: TJBA
Processo: 8010979-12.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8010979-12.2024.8.05.0103

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s): PAULO ANTONIO MULLER

APELADO: RAIMUNDO DA SILVA CRUZ

Advogado(s):ODIRLEI OLIVEIRA DE SA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
PRELIMINAR REJEITADA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
SEGUROS.
FALTA
DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. PRÁTICA DE FRAUDE POR TERCEIRO QUE NÃO EXIME A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA RESPONSABILIDADE PELO RISCO DO NEGÓCIO E DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR.

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, DE OFÍCIO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de débitos relativos a serviços não contratados, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a ausência de relação jurídica válida entre as partes quanto aos contratos de seguro vinculados a cartão consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade das contratações de serviços que ensejaram os descontos no benefício previdenciário do autor; (ii) estabelecer se a ausência de prova da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado na sentença comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A
negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida.
P
reliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

4. Em ações declaratórias negativas, cabe ao réu o ônus de comprovar a existência da contratação impugnada, especialmente após impugnação específica do autor quanto à autenticidade dos documentos.

5. O réu não apresentou prova idônea de que o autor tenha anuído aos contratos de seguro, inclusive dispensando a realização de prova pericial, o que corrobora a inexistência da contratação.

6. A ausência de comprovação da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não há justificativa plausível para a cobrança.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário configura abalo moral presumido (dano moral in re ipsa), sendo devida indenização.

8. A quantia fixada a título de danos morais deve ser reduzida de R$ 15.000,00 para R$ 8.000,00, a fim de observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

9. Os consectários legais devem ser adequados de ofício, porquanto, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora da indenização por dano material incidem a partir do evento danoso e a correção monetária desde o desembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido. Consectários legais adequados de ofício.

Tese de julgamento
: “A instituição financeira tem o ônus de comprovar a validade da contratação de serviços impugnados em ação declaratória negativa, quando impugnados pelo consumidor. 2. A ausência de comprovação da contratação de serviços justifica a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor, uma vez que não há justificativa plausível para a cobrança. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, passível de indenização”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8010979-12.2024.8.05.0103
, sendo apelante
BANCO BMG S.A
e apelado
RAIMUNDO DA SILVA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
e,
DE OFÍCIO, ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.